Tribunal: TJDFT
Processo: 0710619-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. FILHO MAIOR DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS. GRADUAÇÃO CONCLUÍDA. CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto o dever de sustento decorrente do poder familiar cesse com a maioridade dos filhos, não se admite a exoneração automática da obrigação de alimentar.
2. A jurisprudência desta Corte, com o intuito de coibir a perpetuidade da dependência econômica dos filhos maiores para com seus genitores, adota alguns critérios para viabilizar a continuidade da prestação alimentícia, dentre eles: a incapacidade civil do alimentando; a frequência a curso profissionalizante ou superior com vistas à inserção no mercado de trabalho, até que se complete 24 anos de idade; a comprovação de incapacidade para o trabalho.
3. Evidenciada a capacidade laboral, bem como a conclusão do curso superior, não é razoável impor ao genitor a obrigação de continuar pagando os alimentos.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.